Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736801-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA ALVES PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 75826934, pois o pedido de efeito foi analisado e indeferido (ID 75787722). Aguarde-se prazo para contrarrazões. Brasília, 4 de setembro de 2025 14:49:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador